Tribunal: TJPA
Processo: 0003179-53.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003179-53.1997.8.14.0301

APELANTE: SILVIO CARLOS BAHIA SANTOS, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA LOPES, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO DO PARÁ. ART. 37, §6º, CF/88 EM SOLIDARIEDADE COM O CORRÉU E CONDUTOR PARTICULAR QUE CONDUZIA O AUTOMÓVEL DE PATRIMÔNIO DO ENTE ESTATAL. O CONDUTOR POR MOTIVOS ALHEIOS AO PROCESSO, TEVE ACESSO AO VEÍCULO PERTECENTE AO ESTADO DO PARÁ QUE ESTAVA NA CASA MILITAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONANDO O ÓBITO DO OFENDIDO. CONDUTOR CONDENADO NA SEARA CRIMINAL. APELOS DOS RÉUS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DOS FILHOS MAIORES DE IDADE. REJEITADO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS CONDUTAS DOS RÉUS E O DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA. CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO DO PARÁ POR FALTA DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO SEU PRÓPRIO PATRIMÔNIO. CONDUTA COMISSIVA DO CONDUTOR QUE OCASIONOU O ACIDENTE FATAL. DANOS MORAIS COMPROVADOS PELA PERDA IRREPARÁVEL DO COMPANHEIRO E GENITOR. APLICAÇÃO DA PENSÃO MENSAL EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO, VISTO A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS DO FALECIDO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, ATENDENDO O CARÁTER PUNITIVO E COMPENSATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder parcial provimento às apelações do Estado do Pará e de Silvio Carlos Bahia Santos,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

32ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02/09/2024 a 09/09/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Silvio Carlos Bahia Santos e Estado do Pará em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais em desfavor dos apelantes em decorrência de responsabilidade civil objetiva por acidente de trânsito que ceifou a vida do ofendido Cristiano da Conceição.

A sentença atacada considerou, preliminarmente, pela ilegitimidade passiva da empresa corré Parabelém Automóveis LTDA e, no mérito, pela responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará por conduta omissiva e pela responsabilidade solidária passiva ao condutor do veículo Silvio Carlos Bahia Santos, visto ter ocasionado o acidente, inclusive tendo respondido em processo criminal.

Irresignados, o Estado do Pará e Silvio Carlos Bahia Santos interpuseram apelação. O ente estatal aduzira, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e, no mérito, que o ato não fora praticado por agente público, assim, rompendo com o nexo causal e impedindo a responsabilidade ao Estado. Ademais, pleiteia pela ausência de demonstração dos danos morais, pela improcedência do pedido de pensão mensal e subsidiariamente, pela individualização da responsabilidade solidária, pela diminuição dos juros de mora, da correção monetária e dos honorários sucumbenciais.

Já o condutor Silvio Carlos Bahia Santos alegou, preliminarmente, pela ilegitimidade passiva e pela ausência dos filhos como partes no processo quando atingiram a maioridade, e no mérito, pelo
error in judicando
posto o magistrado ter aplicado responsabilidade solidária ao apelante, onde não poderia ser aplicado o art. 37, §6º, CF/88. Além disso, pela ausência de danos morais e subsidiariamente, pela redução da pensão mensal.

O Estado do Pará e Maria de Fátima de Almeida Lopes e outros apresentaram contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público observou o art. 178, CPC e a Recomendação nº 34/2016, remetendo os autos à 2ª instância e para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Preliminarmente, o apelante Silvio Carlos Bahia Santos alega que os filhos da vítima já atingiram a maioridade civil e, por isso, a genitora não poderia ser titular de direito dos filhos, não valendo o instrumento procuratório acostado aos autos na exordial. Tal tese não merece prosperar,
pois fora juntado aos autos procurações dos filhos
Keila Lopes da Conceição (ID 5616726), Cleonice Cristina Lopes da Conceição (ID 5616727) e Ivanilson Lopes da Conceição (ID 5616728),
não gerando nulidade processual pela ausência de capacidade processual ou postulatória, visto se tratar de hipótese suprível
.

Inclusive, a genitora falecera no dia 22/01/2019, conforme acostado na Certidão de Óbito (ID 5616736) e requerido pelo advogado a habilitação nos autos do processo em epígrafe pelos sucessores, os quais os filhos Keila, Ivanilson e Cleonice.

Sobre o tema, segue visão jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INCIDENTE AO VALOR DOS ALIMENTOS, ARBITRADOS EM 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS.
PRELIMINAR. PROCURAÇÃO OUTORGADA EM NOME DA MÃE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL E POSTULATÓRIA. REGULARIZAÇÃO DO MANDATO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES AO APELO.
PREFACIAL RECHAÇADA.
Embora o mandato outorgado em favor da procuradora da Ré conste apenas o nome da genitora da menor, a juntada de nova procuração, com a apresentação das contrarrazões de recurso, regularizando a representação processual, não respalda a nulidade do processo pela ausência de capacidade processual ou postulatória, visto se tratar de hipótese suprível.
MÉRITO. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR FIXADO NÃO CONDIZ COM A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. EXEGESE DO ART. 333, INCISO I, DO CPC. ÔNUS PROCESSUAL NÃO CUMPRIDO. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA DE QUE O ALIMENTANTE DETÉM CONDIÇÕES DE SUPORTAR O ENCARGO ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA. Os alimentos devem atender o binômio necessidade x possibilidade, com a sua redução encontrando amparo quando efetivamente demonstrada a impossibilidade do Alimentante de arcar com a quantia fixada. Retratada pelas provas a possibilidade de prestação da verba alimentar na forma fixada pelo comando sentencial, especialmente pelos sinais exteriores de riqueza do Alimentante, não há se falar em violação ao binômio necessidade/possibilidade. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SC - AC: 20150161720 São José 2015.016172-0, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 05/11/2015, Segunda Câmara de Direito Civil). (GRIFO).

Assim sendo,
rejeito a preliminar.

Outra
preliminar alegada foi a de ilegitimidade passiva pelo Estado do Pará e por Silvio Carlos Bahia Santos
, que se confunde com o mérito. Vejamos a seguir.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil do Estado do Pará e do condutor Silvio Carlos Bahia Santos frente ao acidente fatal ocorrido com o ofendido.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão,
o ofendido Cristiano da Conceição
pedalava de bicicleta pelo acostamento da Avenida Conselheiro Furtado esquina com a Travessa Quintino Bocaiúva, por volta das 7h00, quando
foi fatalmente atingido pelo condutor Silvio Carlos Bahia Santos, em veículo locado ao Estado do Pará,
da marca Chevrolet, modelo Monza, placa NG-0503, cor vermelha, chassi 9BGJG69RPPB034417, após ter provocado uma colisão com um transporte coletivo de placa TP-0425, da Viação Rio Guamá LTDA. Na ocasião, após o impacto a vítima foi arremessada à distância e ao se chocar com o solo, perdeu de imediato a consciência e fora socorrido por populares, que o levaram ao Pronto Socorro Municipal, porém veio a óbito.

Através dos documentos juntados aos autos,
o veículo usado pelo condutor Silvio Carlos Bahia Santos estava locado ao Estado do Pará, mais precisamente à Casa Militar
(ID 1348262 – Termo Aditivo e Contrato de Locação – fls. 07/11) pela locadora de veículos Parabelém Automóveis LTDA, com vigência de 04/12/1993 até 04/12/1994, onde o acidente ocorrera no dia 08/10/1994. Nesse ínterim, o condutor não era agente público estatal, apenas filho do então governador do Estado do Pará de 1991 a 1994, Carlos José Oliveira Santos, que por motivos alheios ao processo, teve acesso ao veículo locado pelo Estado do Pará e estava sendo utilizado para interesses próprios.

Assim sendo, estamos diante de uma responsabilidade civil objetiva por conduta omissiva do Estado do Pará e para que seja configurada a omissão, deve existir juízo de probabilidade estimável, de que, caso a conduta não realizada houvesse sido feita, o dano não teria sido produzido. Dessa maneira,
a conduta omissiva realizada pelo Estado corresponde a uma má prestação de serviço público, materializada por sua falta
.

Conforme a doutrina e jurisprudência dos Tribunais Superiores,
há dois tipos de omissão:
a específica e
genérica
, onde a primeira é capaz da responsabilização objetiva por parte do Estado, haja vista que este tinha um dever direto, imediato e específico de agir, e mantendo-se inerte, corroborou para que o dano existisse. Já a segunda não decorre de uma inação direta do Estado e, sendo assim,
para que exista a responsabilização do ente deve obrigatoriamente haver a demonstração da culpa
, cabendo-lhe, portanto, a responsabilidade de forma subjetiva.

A
teoria da falta do serviço
(
faute du service
) tem como fundamento as possíveis situações ocasionadas pela falha dos serviços, ou seja, quando os serviços não funcionaram, (devendo funcionar), quando funcionou atrasado, ou quando funcionou mal. Dessa forma, essa teoria relaciona-se diretamente com casos de omissão estatal, ou seja, hipótese em que há um dever legal de agir do Estado, mas este se mantém inerte.
Para ser identificada a responsabilidade pelo comportamento omissivo, deve-se averiguar qual dos fatos foi determinante para originar o dano, bem como que tinha a obrigação de evitá-lo
.

No caso em questão, o veículo estava sendo locado pela Casa Militar, todavia,
o condutor teve acesso ao automóvel e teve culpa pelo acidente de trânsito, conforme comprovado em ação criminal movida contra Carlos Silvio Bahia Santos
por conduta tipificada

pelo art. 121, §3º cumulado com art. 70, todos do CPB, vindo a óbito Cristiano da Conceição e Wálter Bentes Filho que estava no interior do veículo.
Já o Estado do Pará não teve cautela, onde descumpriu o dever de segurança e fiscalização para salvaguardar seu patrimônio, já que permitiu que terceiro utilizasse o veículo
. Dessa forma, apesar do
Estado ter pleiteado pela individualização da responsabilidade solidária
, não há necessidade de ser cobrado em partes iguais para cada um, posto t
odos serem responsáveis pela totalidade da obrigação
.

Além disso, o apelante Carlos Silvio alegara em apelação que o processo fora movido contra a empresa locadora Parabelém Automóveis LTDA, não contra si, apenas sendo testemunha, todavia teria sido citado
ex officio
pelo magistrado a configurar como polo passivo e responsabilizado indevidamente. Pelo contrário,
o Ministério Público do Estado do Pará oferecera denúncia contra Carlos Silvio
(ID 1348258 – fls. 09/11),
onde ao fim fora condenado por seu ato ilícito.

Sobre o tema, segue visão jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
OBRA PÚBLICA CONFIADA À EMPRESA PRIVADA.
DANOS CAUSADOS A TERCEIROS.
INADEQUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO
. DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO EMPREITEIRO.

1. O dano causado ao particular em razão de obra pública enseja tanto a responsabilidade do Ente Público como a do empreiteiro, a depender da situação:
a) se o dano exsurgir do só fato da obra, responderá unicamente o Ente Público, objetivamente
; b) se o prejuízo decorrer da falha ou falta do serviço, responderá o Estado, com base na responsabilidade subjetiva; e c) se a lesão resultar de conduta culposa (negligência, imprudência ou imperícia) do empreiteiro na execução dos trabalhos, este responderá em solidariedade com a Administração Pública.

2. Hipótese em que o conjunto fático probatório coligido aos autos,
mormente a perícia realizada nos autos da ação cautelar de produção antecipada de provas,
demonstra a ocorrência de erro por parte dos prepostos do consórcio
contratado na execução da obra do conduto forçado Álvaro Chaves-Ghoethe,
ensejando danos
no imóvel em que se localizava a clínica médica dos demandantes,
impondo-se, dessa forma, a responsabilidade solidária dos réus.

(...)

(TJ-RS - AC: 70040655912 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 29/09/2011, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/10/2011). (GRIFO).

Assim sendo, através dos documentos acostados aos autos,
fora comprovado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado do Pará e a conduta comissiva do condutor Carlos Silvio Bahia Santos aos danos sofridos pelo ofendido
, este vindo a óbito devido ao acidente de trânsito.

Subsidiariamente, sobre a
aplicação da pensão mensal alimentícia em 01 (um) salário mínimo pleiteado pelos apelantes
, vejamos.

No caso em questão, a família é considerada de baixa renda, onde o sustenho advinha do genitor falecido, o qual deixou 03 (três) filhos, que à época do óbito tinham 07, 10 e 12 anos de idade (Cleonice, Ivanilson e Keila, respectivamente) e uma companheira (Maria de Fátima de Almeida Lopes). Nesse ínterim, o falecido era vendedor de jornal, onde a companheira alegou que o ofendido auferia por volta de 01 (um) salário mínimo e meio por mês, mas não comprovou nos autos os rendimentos.

De acordo com a jurisprudência do STJ é uníssona de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou
equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos
.

Assim,
retifico
a pensão mensal alimentícia para 2/3 (dois terços) do
salário mínimo
, desde a data do óbito do falecido até o momento em que os filhos completaram 25 (vinte e cinco) anos de idade. Já em relação a cônjuge, aplicável o recebimento de pensão até o ano que o falecido faria 65 anos de idade ou até o falecimento da companheira, se tal fato vier a ocorrer primeiro conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Sobre o tema, segue visão jurisprudencial do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. ÓBITO. CULPA DO MOTORISTA. CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE.
REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MOTIVAÇÃO RACIONAL DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO VIOLADO E COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.
PENSIONAMENTO MENSAL.

ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
VALOR DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

QUANTIA QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMA OU EXORBITANTE.

REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Verificada a impugnação a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência desta Corte reconsiderada.

2. A modificação das conclusões lançadas no v. acórdão recorrido, quanto à não caracterização da culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso e à comprovação da imprudência e desatenção do motorista ao trafegar com veículo de grande porte em horário e local de trânsito intenso, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3. A ausência de especificação do dispositivo legal porventura violado, no que tange à necessidade de motivação racional das decisões por parte do julgador, caracteriza argumentação deficiente a impossibilitar a compreensão exata da controvérsia, atraindo, de forma inconteste, o teor da Súmula 284/STF.

4. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida

ou equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos, como ocorre na presente hipótese.

5. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada litisconsorte.

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.989.982/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 3/11/2022). (GRIFO).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.

PENSIONAMENTO CIVIL POR ATO ILÍCITO.
CONCOMITÂNCIA COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ORIGEM DIVERSA. POSSIBILIDADE. TERMO FINAL.
EXPECTATIVA DE VIDA SEGUNDO A TABELA DO IBGE OU FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes.

2. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.
Precedentes.

3. Tratando-se a hipótese dos autos de litisconsórcio unitário, em que há uma relação jurídica única ou incindível e a necessidade de uniformidade de decisão para todos os litisconsortes, aplica-se a regra geral prevista no art. 1.005 do CPC, que dispõe que "o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos a seus interesses."

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1795855 RS 2019/0032142-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021). (GRIFO).

Em relação aos
danos morais
, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

Embora o Estado do Pará e Silvio Carlos Bahia Santos aleguem
ausência de danos morais, tal tese não merece prosperar
, pois de acordo com os documentos juntados nos autos, a vítima veio a falecer por conduta comissiva do condutor, inclusive sendo responsabilizado criminalmente por ter tido culpa no acidente de trânsito e o ente estatal em ter sido omissivo no seu papel de fiscalizador e de segurança de seu próprio patrimônio, o qual o veículo que estava na Casa Militar e por motivos alheios, o condutor teve acesso ao automóvel. Dessa forma,
os danos morais foram contumazes ao ofendido e aos autores da lide
,
posto terem tido uma perda irreparável do companheiro e genitor, tirando a expectativa de convivência deste com os seus.

Nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal,
retifico
o valor da indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais)
,
visto a perda irreparável e óbito do genitor e companheiro.

Por fim,
o Estado do Pará pleiteara pela redução dos honorários sucumbenciais
para 8% (oito por cento), posto o magistrado não ter demonstrado a forma pela qual chegou ao percentual aplicado. O magistrado ao arbitrar os honorários deve fazê-lo com moderação e de forma motivada, por ser decorrência do dever de fundamentação das decisões judiciais como disposto expressamente no art. 93, inciso IX, CF/88 e art. 11, CPC e de observância do dever de aplicar o ordenamento jurídico com razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com o art. 8º, CPC. Assim sendo,
o magistrado aplicou o
quantum
de acordo com as causas em que a Fazenda Pública for parte e os honorários podem ser fixados entre 8% e 12%.
Nesse ínterim, o juízo aplicou escorreitamente em 10%, seguindo o princípio de proporcionalidade e razoabilidade,
onde a mantenho e ratifico.

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento

aos apelos
do Estado do Pará e de Silvio Carlos Bahia Santos, somente em relação a pensão mensal para 2/3 (dois terços) de
1 (um)

salário mínimo, visto não ter sido comprovado os rendimentos do falecido
, devendo ser pago desde a data do óbito do falecido até o momento em que os filhos completaram 25 (vinte e cinco) anos de idade. Já em relação a cônjuge, aplicável o recebimento de pensão até o ano que o falecido faria 65 anos de idade ou até o falecimento da companheira, se tal fato vier a ocorrer primeiro conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Ademais, em sede de
danos morais,

retifico e

aplico o
quantum
em R$ 100.000,00
(cem mil reais)
devendo ser repartido igualmente entre os herdeiros
, de acordo com os critérios de razoabilidade, atendendo o caráter punitivo e compensatório, visto
a perda irreparável diante do óbito do agente.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF.

Retorno os autos à 1ª instância.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/09/2024